Tribunal: TJMT
Processo: 0002294-65.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002294-65.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Parte(s):

[EDUARDO FRANCISCONI SILVA - CPF: 698.124.701-15 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), LUIZ NASCIMENTO DA SILVA NETO - CPF: 005.835.041-16 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), EDUARDO FRANCISCONI SILVA - CPF: 698.124.701-15 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZ NASCIMENTO DA SILVA NETO - CPF: 005.835.041-16 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0024-05 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. RÉ - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUÍZOS PATRIMONIAIS– NÃO LIMITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – PENSÃO DESCABIDA – DANO MORAL – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – PEDIDO DA RÉ – OBSERVÂNCIA AO LIMITE DA APÓLICE – PROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

A pensão mensal será devida apenas quando do dano originado do ato ilícito resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho.

O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

“Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
.”
(REsp 925.130/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para
CONDENAR as requeridas ao pagamento a título de indenização por danos morais o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 STJ).

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO as Requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC.

O autor alega que o laudo pericial concluiu que, em decorrência do acidente, sofreu limitação intensa da mobilidade articular e, com isso, incapacidade permanente severa do tornozelo direito, o que autoriza a condenação do réu (causador do evento danoso) no pagamento de pensão mensal.

Pede a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios, além da concessão de justiça gratuita.

A Seguradora aduz que a apólice não prevê cobertura para danos morais e, por consequência, é indevido esse ressarcimento.

Alternativamente, pleiteia o abatimento do valor já pago, de R$ 11.080,46.

Busca também a redistribuição do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id n. 25423465.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente.

O autor pede inicialmente o benefício da justiça gratuita. Os
documentos apresentados nos Ids n. 32327505, 32327507 e 32327508 atestam sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Desse modo, havendo prova satisfatória para embasar o pedido, e inexistindo elementos que contraponham a necessidade demonstrada, o deferimento é ato que se impõe.

Também alega que o laudo pericial concluiu que, em razão do acidente, sofreu limitação intensa da mobilidade articular e, com isso, incapacidade permanente severa do tornozelo direito, o que autoriza a condenação do réu (causador do evento danoso) no pagamento de pensão mensal.

Pugna ainda pela majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

O art. 950 do Código Civil, que trata da obrigação discutida nos autos, dispõe expressamente o seguinte:

Art. 950.
Se da ofensa
resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho
, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.

No caso concreto, embora a perícia tenha apontado que a lesão é definitiva, afirmou que ela não limita o apelante na sua profissão de contador (Id n. 25420952 – Pág. 5, itens 12 e 14), já que essa atividade não exige esforço físico dos

tornozelos (parte do corpo afetada).

A finalidade da pensão mensal é assegurar a sobrevivência da vítima que fica incapacitada para o trabalho, o que não é a hipótese da lide.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, os R$ 10.000,00 estipulados na sentença devem ser majorados para R$ 50.000,00, pois, além de estarem abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas, nesta demanda especialmente, conforme descrito pelo perito, as sequelas do tornozelo são definitivas e intensas, o que impede o autor de realizar qualquer exercício físico um pouco mais acentuado.

Sobre a matéria:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO E DE CHINELOS. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA RELATIVA AO ACIDENTE QUE EXCLUI A CONCORRÊNCIA DE CULPAS. DANO MATERIAL. NÃO LIMITAÇÃO DAS CIRURGIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 946 DO CC. INOCORRÊNCIA. FATOS NOVOS. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. RECUPERAÇÃO INTEGRAL DO DANO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DANO MORAL. MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 326/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(...)

6. A modificação do quantum fixado a título de compensação por danos morais e estéticos somente deve ser feita em recurso especial quando aquele seja irrisório ou exagerado. Precedentes.

7. Sendo a estipulação inicial de ação de compensação a título de danos morais meramente estimativa, sua redução não importa na ocorrência de sucumbência recíproca. Precedentes.

8. Recurso especial não provido.”

Indenização por dano moral fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
(REsp 1219079/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julg. 01/03/2011, DJe 14/03/2011).

A cobertura firmada no seguro (Id n. 25417985 – Pág. 5) abrange perda parcial do veículo, danos materiais a terceiros, danos corporais a terceiros e acidentes pessoais por passageiro. Logo, não há previsão contratual para ressarcimento de danos morais e, conforme decidido no
REsp 925.130/SP, representativo da controvérsias, a Seguradora só está obrigada nos limites estabelecidos na apólice.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA EM FACE DO SEGURADO. CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado,
a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
.

2. Recurso especial não provido.”
(REsp 925.130/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julg. 08/02/2012, DJe 20/04/2012).

Com a alteração da condenação, é necessário readequar os honorários advocatícios, que, por consequência, arbitro em 20% sobre o valor da condenação (em cumprimento aos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC), em favor do autor. Contudo, a verba honorária não é devida pela Seguradora, só que a condenação foi apenas sobre o dano moral, que não tem cobertura na apólice.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso do autor a fim de majorar a reparação por danos morais para R$ 50.000,00, e
dou provimento
ao Recurso da Seguradora para afastar o dever de arcar com essa indenização e com os honorários de advogado, os quais ficam definidos nos termos acima expostos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020